Tribunal: TJSP
Processo: 1039533-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Mineradora x seguradora – Sinistro em barragem – Improcedência – Sentença que entendeu que a mineradora agiu de má-fé e agravou o risco do objeto do contrato ao não considerar os relatórios emitidos por empresa de consultoria e ao não informar a existência deles à seguradora – Insurgência da autora – Alegação de que: 1) houve cerceamento de defesa; 2) não se

Ementa:
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – Mineradora x seguradora – Sinistro em barragem – Improcedência – Sentença que entendeu que a mineradora agiu de má-fé e agravou o risco do objeto do contrato ao não considerar os relatórios emitidos por empresa de consultoria e ao não informar a existência deles à seguradora – Insurgência da autora – Alegação de que: 1) houve cerceamento de defesa; 2) não se aplicam os artigos 768 e 769 do Código Civil à hipótese; e 3) não houve alteração nas condições da barragem após a contratação do seguro – Cerceamento de defesa constatado – Necessária a realização de prova pericial para apurar se houve negligência da mineradora na conservação da barragem – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000453975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039533-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINERAÇÃO TABOCA S/A, é apelado FAIRFAX BRASIL SEGUROS
CORPORATIVOS SA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No 2019/30922
Apelação Cível No 1039533-13.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de 1a Instância: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Apelante: Mineração Taboca S/A
Apelado: Fairfax Brasil Seguros Corporativos Sa
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
Mineradora x seguradora – Sinistro em barragem –
Improcedência – Sentença que entendeu que a mineradora
agiu de má-fé e agravou o risco do objeto do contrato ao
não considerar os relatórios emitidos por empresa de
consultoria e ao não informar a existência deles à
seguradora – Insurgência da autora – Alegação de que: 1)
houve cerceamento de defesa; 2) não se aplicam os artigos
768 e 769 do Código Civil à hipótese; e 3) não houve
alteração nas condições da barragem após a contratação do
seguro – Cerceamento de defesa constatado – Necessária a
realização de prova pericial para apurar se houve
negligência da mineradora na conservação da barragem –
Sentença
anulada
–
RECURSO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
5539/5371 que julgou improcedente ação de cobrança de indenização
securitária, movida por MINERAÇÃO TABOCA S/A em desfavor de
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A.
Embargos de declaração da autora rejeitados (fls.
5393).
Apela a autora (fls. 5396/5454), sustentando a
reforma do julgado. Em suas razões, aduz, preliminarmente, que houve
cerceamento de defesa e que os pareceres das maiores autoridades
brasileiras em geologia e geotecnia foram ignorados. Entende que a
sentença não foi fundamentada.
No mérito, afirma que não houve agravamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
qualquer risco e que as condições arguidas pela seguradora já existiam
antes do seguro ser contratado. Afirma que nada deveria ser informado,
não incidindo o disposto no art. 769 do Código Civil. Assevera que não
agiu de má-fé. Registra que a sentença reconheceu a inaplicabilidade do
art. 766 do Código Civil ao caso. Anota que os relatórios da empresa
consultora ENEMAX são anteriores à contratação. E aponta que os
posteriores só ratificam as condições de risco aceitas pela seguradora
apelada, permanecendo inalteradas desde a contratação do seguro.
Declara que “é condição 'sine qua non' para se falar em agravamento
ter havido alguma modificação nas condições do risco durante a
vigência do seguro, posterior à sua contratação.”. Salienta que
“operava a barragem da mesma forma como a vinha operando antes
da celebração do seguro.”.
Entende que o segurador praticou “análise de risco
posterior ao sinistro” (“aceita pagamento de prêmios com base em
declarações pretensamente vagas ou incompletas, conduzindo
nenhuma ou pouca investigação sobre as condições do risco até que
seja apresentada alguma reclamação pelo segurado, e então de modo
agressivo passa a tentar a caracterização de falhas do segurado na
ausência de informações de aspectos centrais do risco”). Enfatiza que
não colocaria sua atividade econômica em risco apenas para receber o
valor da indenização.
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 5457), o
recurso foi contrarrazoado (fls. 5460/5509).
Este processo chegou ao TJ em 15/08/2019, sendo a
mim distribuído em 26/08/2019, com conclusão na mesma data (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
5510).
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo. Preparo às fls.
5455/5456.
O recurso prospera.
Na barragem em questão, pertencente à mineradora
autora, ocorreram incidentes nos anos de 1992, 2007 e 2014.
Em 16/10/2014 foi apresentada pela seguradora ré a
primeira cotação das condições de seguro (sem cobertura da barragem e
exigindo prévia inspeção fls. 206/211) e a segunda cotação foi
apresentada em 31/10/2014 (com cobertura da barragem e sem exigir
qualquer inspeção nela fls. 214/221), mesma data do início do seguro
(aceitação dos termos pela mineradora autora).
Inspeção alguma foi realizada posteriormente.
O sinistro na barragem ocorreu em agosto de 2015,
mas a ré se negou a pagar a indenização.
A autora apelante defende o pagamento da
indenização, porque é certo que não violou o art. 766 do Código Civil,
como reconhecido pela decisão objurgada, mas a sentença julgou
improcedente a demanda com base nos artigos 768 e 769, ambos do
Código Civil.
Em linhas gerais, a apelante afirma que nada omitiu
e que a apelada estudo algum exigiu sobre as condições da barragem.
Assevera que o sinistro de 2015 não teve relação alguma com as
intercorrências de 1992, 2007 e 2014, de modo que não houve omissão
dolosa. Também afirma que alteração alguma na situação fática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
barragem ocorreu após a contratação, sendo impossível haver
agravamento do risco com base em fatos havidos anteriormente à
contratação do seguro. Diz ainda que a seguradora ré continua a garanti-
la, mesmo depois de ocorrido o sinistro. Declara que agiu sempre de
boa-fé.
Por outro lado, a sentença e a defesa da recorrida
argumentam que houve má-fé da autora, pois ela agravou o risco do
objeto do contrato e deixou de comunicar fatos relevantes envolvendo a
verdadeira situação da barragem.
Pois bem.
É certo que a ré não inspecionou a barragem,
obrigando-se a segurá-la, e que a autora não informou a seguradora
requerida sobre os relatórios da empresa consultora Enemax.
Contudo, antes de julgar a causa, necessário apurar
se o evento ocorrido em 2015 tem relação com os incidentes de 1992,
2007 e 2014, o que só poderá ser constatado através da produção de
prova técnica imparcial.
Também é necessário saber se a autora tomava
providências para evitar problemas na barragem, como o piping, se as
recomendações da empresa Enemax eram capazes de impedir o sinistro
em questão e se elas foram observadas.
Neste ponto, anoto que os pareceres de fls. 244/340
e 4.857/4.928, assinados por especialistas contratados pela autora, e
posteriores ao sinistro, parecem abordar de forma específica o
complexo caso de engenharia em estudo. Observo, de outro lado, que as
análises da empresa consultora Enemax aparentam ser meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
6
descritivas da situação da barragem, fazendo recomendações genéricas.
Imprescindível também saber se problemas como o
piping são inevitáveis, apesar de todas as cautelas técnicas, e, se assim
o forem, como devem ser combatidos.
Com efeito, é necessário saber se a autora agiu de
má-fé ao ter omitido da seguradora as análises da empresa Enemax (art.
769 do Código Civil) e se deixou de tomar providências, ainda que
básicas, para evitar o sinistro, visto que a negligência na manutenção da
barragem,
e
sua
consequente
deterioração,
pode
caracterizar
agravamento intencional do risco objeto do contrato (art. 768 do
Código Civil).
Aqui anoto que o simples fato de a mineradora
contratar empresa de consultoria sugere que não houve negligência.
Além disso, é de se observar que os relatórios da empresa Enemax
foram juntados pela própria autora e não parecem indicar qualquer
negligência ou omissão dolosa dela no combate aos problemas da
barragem. Ademais, tais relatórios eram emitidos regularmente pela
consultoria antes da contratação do seguro aqui discutido.
É certo que a autora pediu o julgamento antecipado
do processo (fls. 5332/5539), contudo também é certo que apenas as
análises das empresas consultoras foram avaliadas na sentença, e não os
estudos de fls. 244/340 e 4.857/4.928.
Enfim, diante da complexidade do objeto da causa
(vide também os trabalhos de fls. 4581/4711 juntados pela ré),
imprescindível analisar tecnicamente a conduta da autora e as
condições da barragem após o início da vigência do contrato de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039533-13.2018.8.26.0100 - São Paulo
7
para só depois se discutir o direito ou não à indenização securitária.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos
autos à origem para produção de prova técnica.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator